Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704461-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO OSMAR RIEGER RECORRIDO: FUNDAÇÃO VISCONDE DE CABO FRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONHECIDAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. 1. De acordo com o artigo 550 do CPC, o ato processual que condena o réu a prestar contas (primeira fase) tem natureza de decisão interlocutória, e, portanto, comporta agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, inc. II, do CPC. 2. As matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão consumativa, se já decididas e não impugnadas oportunamente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 3. A obrigação de prestar contas emana da relação jurídico-material advinda da lei ou do contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Na primeira fase, afere-se a existência da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, é apurada e confirmada a existência de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 4. O ato processual que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória, e não comporta honorários advocatícios. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 324 do Código de Processo Civil, sustentando a inépcia da inicial, tendo em vista o caráter genérico do pedido formulado; Embora não aponte objetivamente que tenham sido violados, faz menção aos artigos 3o, 203, 356, §1o, 485, inciso IV, 937, inciso I, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da ampla defesa e do contraditório, além da competência da justiça local. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 324 do Código de Processo Civil, pois o recurso não ataca o fundamento principal do acórdão recorrido sobre o tema. A decisão colegiada afirmou que a inépcia da inicial já estaria superada e devidamente apreciada no feito principal, inclusive acobertada pelo manto da preclusão, conforme se observa no id 13895966, págs. 8 e 9. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Quanto à menção aos artigos 3o, 203, 356, §1o, 485, inciso IV, 937, inciso I, todos do Código de Processo Civil, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012